Tribunal: CARF
Processo: 18239.004844/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004844/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
GLORIA MARIA ARP PEREIRA DA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRRF. COMPENSAÇÃO.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo. Comprovada a inclusão indevida de rendimentos por
pertencerem a terceiros, deve ser mantida a glosa do imposto e excluído o
rendimento correspondente, indevidamente considerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor de R$ 205.868,47.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 35/37) interposto contra decisão no acórdão no
12-62.776 da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) de fls. 21/24, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavrada em 07/10/2009, no montante de R$ 76.712,42, acrescido de multa de mora (20%) e de
juros de mora (calculados até 30/10/2009), referente à infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no montante de R$ 56.088,64 (fls. 04/08), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de
2007, entregue em 28/04/2008 (fls. 88/94).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004844/2009-48
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004844/2009-48

Devidamente cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação
em 29/10/2009 (fls. 2/3), acompanhada de documentos de fls. 4/10, alegando em síntese que foi
incluído erroneamente, no atendimento da intimação, o comprovante de rendimentos expedido
por Energia S.A., que não pertencia à impugnante e a mesma não mantinha qualquer vinculação
com aquela pessoa jurídica.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 20 de agosto de 2013, a 19a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), no acórdão no 12-62.776 (fls. 21/24), julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A negativa da titularidade dos rendimentos a que se refere o IRRF, impõe a manutenção
da glosa.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. ERRO.
Inexistindo prova de que os rendimentos, espontaneamente informados na DIRPF,
atribuídos a contribuinte já falecido, em data anterior ao fato gerador, em relação ao
qual a interessada, ale de ser a genitora, figurou como inventariante, o que denota a
condição de herdeira e titular, no todo ou em parte, dos rendimentos, não se vislumbra
factível a argüição de erro material no preenchimento da DIPRF revisada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 12/12/2014 (AR de fl. 32) e
apresentou recurso voluntário em 09/01/2015 (fls. 35/37), acompanhado de documentos (fls.
38/79), com os seguintes argumentos:
I - OS FATOS
A contribuinte foi intimada através de Notificação de Lançamento, para pagamento de
Imposto de Renda Suplementar referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
relativo a uma suposta compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 56.088,64, decorrente de rendimentos supostamente pagos, no valor de R$
205.868,47, que teriam sido pagos pela fonte pagadora Energisa S/A, CNPJ
00.864.214/0001-06, à filha da recorrente, sra. Anna Maria Arp Pereira da Motta, CPF
047.349.987-87, falecida em 2003, por trabalhos realizados em 2007. A recorrente,
percebendo que havia sido cometido erro de fato na elaboração de sua declaração
original, fez entrega de declaração retificadora, corrigindo o erro, visto que o
documento supostamente comprobatório do pagamento dos rendimentos e retenção
do imposto, demonstrava que a suposta beneficiária era a sra. Anna Maria Arp Pereira
da Motta, filha da contribuinte.
Porém, a autoridade tributária não homologou a declaração retificadora, gerando dessa
forma, a Notificação de Lançamento acima mencionada.
II - O DIREITO
11.1 — PRELIMINAR
Como citado anteriormente, o Comprovante de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda
Retido (anexo 02), documento que serviu de base para que a contribuinte recorrente
fosse notificada a realizar pagamento de imposto de Renda Suplementar, teve como
suposta beneficiária a sra. Anna Maria Arp Pereira da Motta, CPF 047.349.987-87, filha
da contribuinte, falecida em 28/02/2003, conforme Certidão de Óbito anexado ao
presente (Anexo 03). Além do fato do documento que gerou a notificação, não se referir
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004844/2009-48

a pagamentos feitos à contribuinte recorrente, caracterizando dessa forma, uma
inequívoca ilegitimidade passiva, há que se considerar outro grave erro cometido na
ação fiscal, este referente à filha da contribuinte recorrente, visto que nem sra. Glória e
nenhum outro membro da família, reconhece que a filha tenha sido de fato a
beneficiária dos rendimentos supostamente pagos pela empresa Energisa S/A. Vale
lembrar que a sra. Anna Maria Arp Pereira da Motta, acima citada, faleceu no
ano de 2003, e por conseguinte não poderia estar recebendo em 2007, rendimentos
de pessoas jurídicas, oriundos de trabalhos realizados. O que é fato é que a filha da
contribuinte, já citada acima, trabalhou na empresa Cia. De Eletricidade de Nova
Friburgo - CENF, CNPJ 33.249.046/0002-89, no período de 01/12/1989 a 27/06/1997,
tendo sido homologada a rescisão em 22/07/1997, conforme Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho, anexo. (Anexo 04). Inclusive, a última DIRPF entregue pela sra.
Anna Maria Ari) Pereira da Motta, declarando rendimentos de trabalho foi a do
exercício 1998, ano-calendário 1997. (Anexo 05). Em paralelo a este processo a
contribuinte recorrente informa que a família da sra. Anna Maria Arp Pereira da
Motta, irá formalizar uma notificação extrajudicial à empresa Energisa S/A, para
que esta esclareça como o pagamento do rendimento informado no Comprovante
de Rendimentos foi realizado, visto que além dela já estar falecida, todas as suas
contas bancárias foram encerradas no ano de 2003. Para melhor análise dos senhores
julgadores, a contribuinte recorrente anexa também a DIRPF do exercício 2003 ano-
calendário 2002, da sra. Anna Maria Arp Pereira da Motta, sendo esta a última
declaração de que a família tem conhecimento. (Anexo 06). Outro ponto que vale
salientar refere-se ao fato de os auditores fiscais encarregados do julgamento em
primeira instância demonstrarem em suas análises que não estavam, em conjunto, plena
e seguramente convencidos sobre a improcedência da impugnação. Uma prova dessa
constatação verifica-se na leitura do voto do relator, Auditor Fiscal da RFB, sr. Marcelo
Wajnberg que, inclusive preparou, demonstrativo detalhado sobre seu entendimento da
questão, finalizando pela manutenção da impugnação e considerando que, em seu
entendimento não restava saldo de imposto a pagar no exercício em tela. De outro lado,
o próprio voto do Presidente da Câmara, Auditor Fiscal da RFB, sr. Paulo César
Macedo Pessoa, ainda que, considerando improcedente a impugnação, reconhece que a
contribuinte não recebeu efetivamente os supostos rendimentos e que o documento
indica como beneficiária a filha da contribuinte já anteriormente mencionada. O que se
conclui é que houve um erro de fato cometido por quem preparou a DIRPF 2008/2007
da contribuinte, imputando-lhe um rendimento não efetivamente obtido nem recebido.
11.2 - MÉRITO
Como mencionado anteriormente, a Notificação de Lançamento que deu origem ao
processo em questão, teve como tipificação, a "Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte". Convém lembrar que a decisão do julgamento em primeira
instância, se deu por voto do sr. Presidente da 19a Turma da DRJ/RJ1, mencionado
anteriormente, que manteve o rendimento como se recebido fosse, apesar de mencionar
que a beneficiária não era de fato a recorrente, mas sim sua filha, já também
mencionada. O agente fiscal entendeu, de maneira equivocada, que seria necessário
anexar prova do erro cometido, posto que o próprio documento anexado (Comprovante
de Rendimentos e imposto de Renda Retido na Fonte), não tem como beneficiária a
recorrente, caracterizando-se de per si, a própria prova. O erro foi de fato e por isto, a
sua prova é única e exclusivamente a sua própria correção, o que efetivamente foi feito
à ocasião; na medida da entrega da declaração retificadora. Ficou comprovado que o
julgador, na dúvida, decidiu contra a contribuinte, quando o que se entende por razoável
e mais perfeitamente em consonância com a justiça fiscal em qualquer sentido é que na
dúvida, a decisão deve pender sempre favorável aos contribuintes de modo geral. Do
acima exposto, pode-se deduzir que se houve alguma beneficiária dos rendimentos
supostamente pagos e do imposto retido pela empresa Energisa S/A, esta seria o espólio
da filha da recorrente que, falecida em 2003, estaria recebendo rendimentos de trabalhos
realizados em 2007, ou, outro(a) beneficiário(a), dependendo do que vier a ser
informado pela Energisa S/A.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004844/2009-48

III - CONCLUSÃO
Em vista de todo o exposto, que demonstra com clareza a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, além da documentação anexada, a contribuinte recorrente
entende que deva ser acatada arguição de ILEGITIMIDADE PASSIVA, tanto sua
como de sua filha e, solicita que sejam feitas diligências na empresa Energisa S/A,
CNPJ 00.864.214/0001-06, para que seja esclarecido o surgimento do Comprovante de
Rendimentos Pagos e imposto de Renda Retido do Exercício 2008, ano-calendário
2007, que indicou como beneficiária a sua filha, falecida em 2003, e espera e requer,
seja acolhido o presente recurso e, no seu mérito, julgado procedente para que seja
devidamente cancelado, em sua totalidade o crédito fiscal reclamado no valor original
de R$ 56.088,64, para que dessa forma se proceda à justiça fiscal.
O processo foi submetido a julgamento em sessão de 03 de dezembro de 2020, e
este colegiado decidiu pela conversão do processo em diligência, nos termos da Resolução no
2201-000.442, para a anexação da cópia da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-
calendário de 2007 (fls. 83/86).
Cumprida da diligência com a anexação da referida declaração (fls. 88/94) e a
cientificação da contribuinte (fls. 99 e 101), o processo retornou a esta relatora para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente alega: (i) a nulidade do lançamento ante a ilegitimidade passiva; (ii)
que a filha Anna Maria Arp Pereira da Motta faleceu no ano de 2003 e por conseguinte não
poderia ter recebido, no ano calendário de 2007, rendimentos oriundos de trabalhos realizados à
pessoa jurídica; (iii) a última declaração de ajuste anual entregue pela Sra. Anna Maria
informando rendimentos de trabalho foi a do exercício de 1998, ano-calendário de 1997; (iv) a
decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o argumento de que seria necessário
provar o erro cometido, sendo que o próprio comprovante de rendimentos e de imposto de renda
retido na fonte não tem como beneficiária a Recorrente, caracterizando-se de per si, a própria
prova.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004844/2009-48

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Acerca da comprovação da retenção do imposto de renda na fonte assim dispõe a
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso concreto no comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto
na fonte – ano-calendário de 2007, emitido pela fonte pagadora Energisa S/A, com data de
emissão em 19/02/2008, consta como beneficiária do rendimento a sra. Anna Maria Arp Pereira
da Motta (fls. 10 e 45), falecida em 28/02/2003, conforme atestado de óbito (fl. 46) e, assim
sendo, são pertinentes os argumentos da Recorrente, pelos motivos abaixo expostos:
(i)
na cópia da declaração de ajuste anual da Recorrente, não há qualquer
menção de que a filha tenha sido considerada sua dependente. Se fosse o caso de espólio ainda
não encerrado, haveria a obrigatoriedade de apresentação da declaração própria, nos termos da
legislação vigente;
(ii)
tendo falecido em 2003, não poderia ter sido beneficiária de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício no ano-calendário de 2007, ou seja, quatro anos após o seu
falecimento;
(iii)
não foram identificadas nos sistemas da Receita Federal a existência de
Dirf’s entregues pela fonte pagadora Energisa S.A. em nome da Recorrente e em nome da sra.
Anna Maria Arp Pereira da Motta em relação aos rendimentos declarados pela primeira no valor
de R$ 205.868,47;
(iv)
há a comprovação da retenção do imposto de renda de modo que, em
última instância, conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de
2002, a seguir reproduzido, ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, a
responsabilidade é da fonte pagadora, devendo dela ser exigido o tributo, multa de ofício e juros
de mora:
(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
(...)
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004844/2009-48

depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
(...)
Em virtude dessas considerações, ante a ausência de comprovação de vínculo
entre a contribuinte e a fonte pagadora e tendo a mesma oferecido à tributação na declaração de
ajuste anual (DAA) rendimentos de terceiros não dependente (filha falecida em 2003), da mesma
forma que houve a exclusão do imposto de renda retido pela fiscalização, também deve ser
excluído da tributação o rendimento correspondente no valor de R$ 205.868,47, conforme havia
decidido o relator do acórdão recorrido, cujo voto foi vencido (fls. 22/23).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para manter a glosa do imposto de renda retido na fonte e excluir da
base de cálculo do tributo lançado o valor de R$ 205.868,47.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 110
DF CARF MF
Original